Tribunal: TJSP
Processo: 1501325-70.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Não recolhimento das despesas para citação, no prazo concedido, conquanto intimada a exequente - Sentença que extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição - CPC, art. 290 – Recolhimento intempestivo efetivado - Prosseguimento do feito – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença reformada – Recurso provido.